Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720261-20.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: ELIENE MARTINS ARAUJO PORTELA, J. V. M. P., L. F. M. P., P. H. D. O. P., THAMYRIS LORENA DA SILVA PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE MARTINS ARAUJO PORTELA, ARLENE HOSANA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, artigos 9o e 10, intime-se a apelante, Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO